Tribunal: TJES
Processo: 0017319-22.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017319-22.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN MACHADO GLICERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado corrupção de menores recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. No que tange ao crime de homicídio, o magistrado se utilizou de argumentos idôneos para valorar a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime. A culpabilidade restou evidenciada pelo fato do crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração dos antecedentes pela existência de três condenações criminais transitadas em julgado, sendo duas delas utilizadas nesta fase. Correta também a valoração das circunstâncias do crime,

considerando a crueldade e violência empregada contra a vítima que foi
“amarrada pelos pés e mãos, arrastada e levada até o local onde, covardemente, foram desferidos quase uma dezena de disparos de arma de fogo”
.
No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi exasperada pela correta valoração dos antecedentes e na segunda fase a pena foi majorada pela agravante da reincidência, não merecendo qualquer reparo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por IVAN MACHADO GLICÉRIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, fixando a pena em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena (id. 926508).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9265213). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10142574).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por IVAN MACHADO GLICÉRIO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, fixando a pena em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena (id. 926508).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9265213). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10142574).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Sabino Pereira Santana.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2012, os denunciados, juntamente com um menor de idade, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, imbuídos de animus necandi, mediante disparo de arma de fogo efetuados contra a vítima Sabino Pereira de Santana, produziram-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico que foram causas de sua morte.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que na esfera policial os depoimentos das testemunhas apontam Ivan como o autor do crime, valendo destaque para o relato da testemunha sigilos e de Maycon Oliveira dos Santos, Ednaldo Bento de Jesus e Erikson Petronino Campos Freitas. Contudo, em Juízo, as testemunhas não confirmaram os depoimentos, mas reconheceram suas assinaturas.

No entanto, importante ressaltar o depoimento em Juízo do policial civil Julimar de Jesus Silva, que participou das investigações e confirmou as testemunhas apontaram Ivan como o executor do crime, vejamos:

“[...] Que é Policial Civil da DHPP e informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que se recorda dos fatos nela narrados, pois participou das investigações; Que apesar do crime ter acontecido em janeiro de 2012, tiveram muita dificuldade para concluir as investigações sobre a morte da vítima SABINO; Que se recorda que naquela época havia uma guerra entre os traficantes dos bairros São Benedito com os do Bairro da Penha; Que investigando outros crimes de homicídio acontecidos naqueles dois bairros, ouviram várias testemunhas em outros inquéritos e ficaram buscando encontrar a razão da existência da guerra entre esses dois bairros; Que as testemunhas foram unânimes em dizer que a guerra começou em razão do rompimento entre os traficantes liderados por 'NEGO IVAN" e JOAOZINHO DA 12" do Bairro São Benedito com os traficantes do Bairro da Penha, liderados pelo EDNALDO BENTO DE JESUS, vulgo "CACO"; Que o rompimento entre esses dois grupos se deu em razão da morte da vítima SABINO;
Que o acusado IVAN MACHADO GLICÉRIO tem o apelido de "NEGO IVAN"; Que as testemunhas o apontaram como o executor da vítima SABINO ele assim agiu sem "consultar" o pessoal do tráfico do grupo dele, pois quando uma pessoa era escolhida para ser morta, tinha que ser feita essa tal "consulta"; Que surgiu uma história de que o "NEGO IVAN" estaria se envolvendo com a mulher do traficante de nome "MARCOS BALANGA" e a vítima SABINO tinha conhecimento desse relacionamento e espalhou essa notícia lá o morro; Que essa história chegou ao conhecimento do "MARCOS BALANGA” e na época ele estava aliado ao pessoal do Bairro da Penha; Que o acusado ANDERSON é do Bairro São Benedito, aliado do acusado IVAN; Que o "NEGO IVAN" justificou a morte do SABINO dizendo para as pessoas que ele estava caguetando o pessoal do tráfico para a polícia; Que várias pessoas participaram da execução da vítima SABINO, cerca de oito pessoas, inclusive um menor; Que confirma o relatório de fls. 70/75;
[...] Que o depoente participou de parte da investigação, pois o trabalho é feito em equipe; Que foi o pessoal da comunidade quem passou elementos quanto a autoria do crime [...]”

Em continuidade, no que se refere a alegação defensiva, de que inexiste prova robusta, quanto a participação do menor, verifico que a pretensão não merece prosperar.

A prova contida nos autos, notadamente o depoimento do policial civil, aponta que a participação do menor no delito.

Ademais, o Conselho de Sentença, reconheceu a participação do adolescente, tendo confirmado que o acusado corrompeu o menor, praticando com o ele, o crime de homicídio qualificado.

Registro ainda que, a configuração do crime previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/9, independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, consoante Súmula 500, do STJ.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos crimes de homicídio e corrupção de menores recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado de forma escorreita a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime, vejamos:

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato do crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração dos antecedentes pela existência de três condenações criminais transitadas em julgado, sendo duas delas utilizadas nesta fase. Correta também a valoração das circunstâncias do crime,

considerando a crueldade e violência empregada contra a vítima que foi
“amarrada pelos pés e mãos, arrastada e levada até o local onde, covardemente, foram desferidos quase uma dezena de disparos de arma de fogo”.

Destaco ainda que o au
mento empregado foi proporcional, exasperando para cada circunstância 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo a pena majorada em 1/4, chegando a
23 (vinte e três) anos, 05 (meses) e 07 (sete) dias de reclusão,
a qual tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses pela correta valoração dos antecedentes.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 244 §2º da Lei 8.069/90, a pena foi corretamente fixada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Somadas as penas por ser mais benéfico do que o concurso formal, mantenho a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.